Tribunal: TJES
Processo: 0002009-90.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002009-90.2015.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA CORREA LIMA

APELADO: OSMAR OLIVEIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE CLANDESTINA POR EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA NOS AUTOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Márcia Corrêa Lima contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Osmar Oliveira da Cunha, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reintegração de posse do imóvel situado na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 1379, Bairro Rosário I, Baixo Guandu/ES, e improcedente o pedido de pagamento de aluguéis. A apelante alegou ausência de esbulho, aquisição do bem durante união estável com o recorrido, posse legítima com seus filhos após sua prisão em 2014, realização de benfeitorias e direito à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse; (ii) definir se a apelante poderia pleitear indenização por benfeitorias e reter o imóvel até o respectivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por benfeitorias configura inovação recursal, pois não foi suscitado na contestação nem nas alegações finais, impedindo sua apreciação em sede recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ação possessória tem por escopo proteger a posse como fato, independentemente da controvérsia sobre propriedade ou partilha de bens oriundos de união estável, devendo demonstrar posse anterior, esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Restou comprovado que o recorrido possuía legitimamente o imóvel até ser preso em 2014, tendo sua posse violada pela apelante, que passou a residir no local sem seu consentimento.

A entrada da apelante no imóvel durante o encarceramento do recorrido configura posse clandestina, nos termos do art. 1.200 do CC, sendo presumida sua má-fé (art. 1.201 do CC).

A alegação de união estável e partilha do bem não descaracteriza o esbulho e deve ser debatida em ação própria, não sendo objeto da demanda possessória.

A apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à legitimidade de sua posse (art. 373, II, CPC), ficando demonstrada a ocupação injusta e a resistência em desocupar o imóvel mesmo após notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de indenização por benfeitorias formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido.

A posse clandestina exercida por ex-companheira sem consentimento do legítimo possuidor durante seu encarceramento configura esbulho possessório.

A união estável e eventual direito à meação devem ser discutidos em ação própria, não afetando a reintegração de posse fundada na comprovação de esbulho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Márcia Corrêa Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Osmar Oliveira da Cunha,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a reintegração de posse do imóvel situado na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 1379, Bairro Rosário I, na cidade de Baixo Guandu/ES, bem como para julgar improcedente o pedido de pagamento de aluguéis, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese que:
a)
estão ausentes os requisitos legais para configurar esbulho;
b)
o imóvel foi adquirido na constância de união estável entre as partes, cuja dissolução judicial cumulada com partilha de bens encontra-se em trâmite, sendo, portanto, bem comum passível de meação;
c)
o Apelado omitiu deliberadamente tal união na inicial, induzindo o juízo de origem em erro quanto à alegada posse injusta da Apelante;
d)
reside no imóvel com seus filhos desde 2014, quando o Apelado foi preso, arcando sozinha com as prestações do financiamento e realizando benfeitorias substanciais no bem;
e)
possui direito à retenção do imóvel até que seja indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas;
f
)
a decisão de primeiro grau viola o direito fundamental à moradia e os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da posse.

Verifico que a controvérsia recursal cinge-se à
análise da legitimidade da posse do apelado e à correta aplicação do direito à reintegração possessória
, em face das alegações e provas produzidas nos autos.

I – Da Inovação Recursal

Preliminarmente, no que se refere à
pretensão de ressarcimento por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide
, constato que tal matéria
não foi submetida ao crivo do juízo de origem durante a fase de conheciment
o. Uma análise detida dos autos, em especial da peça de contestação (fls. 80/85) e das alegações finais apresentadas pela parte requerida, ora apelante (fls. 148/150), não evidencia qualquer discussão ou formulação expressa de pedido a esse respeito.

A tese relativa ao s
uposto direito à indenização por benfeitorias, ora veiculada exclusivamente em sede recursal
, revela-se
manifestamente inovadora
, porquanto ausente nos atos processuais praticados durante a instrução. Tal omissão
impede a análise meritória da questão nesta instância revisora, sob pena de configurar indevida inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Ademais, c
onhecer matéria suscitada apenas em sede recursal implicaria em inadmissível supressão de instância, com flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sobre tal questão e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, este Tribunal já se manifestou afirmando que

“a
apelação não pode ser conhecida quando apresenta argumentos que não foram suscitados na contestação ou em momento anterior à sentença, configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC/15. A lei processual exige que toda matéria de defesa seja apresentada na contestação, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336 do CPC/15. A jurisprudência consolidada veda a inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, exigindo que as matérias discutidas na apelação tenham sido previamente debatidas no processo”
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0019404-79.2012.8.08.0014, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 13/03/2025).

Diante do exposto, e considerando que a questão não foi suscitada em sede de contrarrazões,
suscito e reconheço, de ofício, a inovação recursal
configurada no presente apelo. Desse modo,
deixo de conhecer da parcela da apelação cível
que versa sobre o
pedido de
ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel em litígio.

É como voto!

II – Do mérito

Superada a questão preliminar, impende destacar que a proteção possessória tem por escopo resguardar a posse enquanto situação de fato, independentemente de controvérsia acerca do domínio, conforme estabelece o art. 1.210, § 2º, do Código Civil. A via processual eleita exige, pois, a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em apreço,
restou evidenciado que o apelado exercia a posse legítima sobre o imóvel objeto da lide
. A prova documental constante dos autos comprova que
o apelado adquiriu o bem e manteve a posse até sua prisão, em 2014,
ocasião em que foi informado por terceiros da ocupação do imóvel pela apelante.

O
Instrumento Particular de Compra e Venda
de Terreno e Construção e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, firmado em 05 de abril de 2011,
demonstra a aquisição do lote urbano nº 17 da quadra CAN
(matrícula nº 2.357 no RGI), situado na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 1379, Bairro Rosário I, Baixo Guandu/ES,
bem como a construção da residência pelo ora apelado (fls. 19-46)
. No referido contrato, o apelado é qualificado como “COMPRADOR(ES) E DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S)” (fl. 19), consignando-se que o imóvel destinava-se à sua moradia e de seus familiares, conforme corroborado pelos documentos de fls. 47, 48, 52 e 53.

A
alegação da posse legítima
exercida pelo apelado sobre o imóvel em litígio encontra respaldo nos autos
, notadamente pela juntada de
comprovantes de pagamento de parcelas do financiamento e de tributos incidentes sobre o bem (fls. 123/135)
, elementos documentais que corroboram o exercício da posse de forma mansa e contínua em momento anterior ao alegado esbulho. Ressalte-se que tais documentos constituem início idôneo de prova do
animus domini
por parte do recorrido.

A configuração do esbulho possessório resta suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório
. O recorrido narrou, na exordial, que, durante o período em que se encontrava sob custódia estatal, tomou ciência da indevida ocupação do imóvel pela ora apelante.
Consulta ao sistema Infopen (ID 9136258), providenciada de ofício pelo juízo a quo, confirma que o apelado esteve preso entre 29/04/2014 e 08/07/2015
. Conforme afirmado na petição inicial, a ocupação perpetrada pela apelante já se estendia por 14 (quatorze) meses à época do ajuizamento da ação, em setembro de 2015,
o que remonta o início da posse irregular a meados de julho de 2014, justamente durante o período de reclusão do recorrido
.

Tal circunstância caracteriza posse clandestina, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, uma vez que a entrada da apelante no imóvel deu-se sem ciência ou aquiescência do possuidor
. A clandestinidade da posse implica a ausência da boa-fé, convertendo-a em posse de má-fé, nos termos do art. 1.201 do mesmo diploma legal.

Observo que em seu depoimento pessoal, constante de arquivo de mídia (arquivo de mídia video1762872186 - minuto 1’20’’ a 1’29’’ do vídeo),
a apelante afirmou
que manteve relacionamento com o apelado por seis anos, encerrado em dezembro de 2012, e relatou que, por ter sofrido ameaças,
ajuizou medida protetiva e, por isso, deixou o imóvel, voltando a residir nele após a prisão do apelado
. No entanto,
documento extraído dos autos da ação nº 0002273-44.2014.8.08.0007
(id 9136259)
, consultado pelo próprio magistrado de origem, comprova que a
medida protetiva foi requerida em 01/10/2014 e deferida em 06/11/2014, ou seja, quando o apelado já estava encarcerado
. Deste modo,
torna-se insustentável a alegação de que a saída do imóvel se deu por conta da medida protetiva e que o retorno posterior teria sido legítimo.

Cumpre consignar que, conforme os fatos narrados na petição inicial,
o apelado afirmou ter promovido notificação extrajudicial à apelante, exortando-a a desocupar voluntariamente o imóvel objeto da demanda, o que, contudo, não foi atendido
. Tal circunstância
denota clara resistência da ocupante em devolver a posse do bem
, comportamento que reforça a caracterização do esbulho possessório.

Ainda que se admitisse, em tese, a ausência de configuração imediata do esbulho no momento da entrada da apelante no imóvel — possivelmente por ausência de oposição direta —,
o descumprimento da notificação extrajudicial, somado à permanência injustificada no imóvel, evidencia de forma inequívoca
o esbulho da posse,
tornando insustentável qualquer alegação de boa-fé ou tolerância.

Mesmo que a apelante sustente a existência de união estável e, por consequência, o direito à meação do imóvel,
importa consignar que tal matéria foge ao escopo da presente demanda possessória
.
A existência e dissolução de união estável e eventual partilha patrimonial devem ser discutidas em ação autônoma e própria. A presente ação visa à proteção da posse enquanto fato jurídico
, não sendo o foro adequado para deliberar sobre direitos de propriedade ou efeitos patrimoniais de relações pessoais. Assim, a invocação de união estável não descaracteriza, por si, o esbulho possessório verificado.

Imperioso ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
competia à apelante o ônus de provar a legitimidade de sua posse, encargo do qual não se desincumbiu
, uma vez que restou demonstrada a injustiça de sua ocupação.

Diante desse panorama, concluo que
restaram satisfeitos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse: a posse anterior do apelado, o esbulho praticado pela apelante durante a sua prisão e a consequente perda da posse
. A ocupação realizada sem consentimento do legítimo possuidor e em contexto de ausência prolongada, decorrente de encarceramento, configura posse injusta e esbulho possessório.

Por essas razões, a pretensão recursal mostra-se dissociada do conjunto probatório e da correta exegese jurídica.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e a ela
nego provimento
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida que determinou a reintegração de posse em favor do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.